Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar inexistente a relação jurídico tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica, quais sejam, a) TUSD; b) TUST e c) encargos setoriais, limitando-se a incidência do ICMS à TE. Condeno ainda o réu a restituir à autora a quantia de R$ 1.633,30 (mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta centavos), referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da última atualização (20/07/2017). Em suas razões, aduz, em síntese, que todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico), devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, II, da LC 87/1996. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Ao final, para fins de prequestionamento da matéria constitucional, pede o expresso pronunciamento em relação ao art. 155 da CF, bem como 34, § 9o do ADCT.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 3154865).
III. Consta da inicial que a parte autora observou que o réu está exigindo, através da Concessionária de Energia, ICMS sobre base de cálculo superior àquela devida, uma vez que o tributo não está sendo cobrado tão somente sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, mas também sobre a Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUSD). O réu, por seu turno, ofertou contestação no ID 3154839, defendendo a legalidade das cobranças.
IV. O STJ firmou a Tese no 986, segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Importante consignar a modulação de efeitos realizada no caso: “1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
V. Como se verifica, a parte recorrida não foi beneficiada pela modulação de efeitos, uma vez que não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência (ID 3154818). Ademais, a sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes foi proferida apenas em 30/11/2017 (ID 3154858), data posterior à fixada pelo desembargador relator para manutenção das decisões favoráveis aos contribuintes. Assim, deve ser reformada a sentença recorrida, mantendo-se inalterada a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, conforme o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.